Tribunal: TJBA
Processo: 8058771-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058771-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NATASH CARMEN JATOBA MACHADO

Advogado(s)
:
DANILO DE MENEZES VASCONCELOS LEITE

AGRAVADO: M. J. M. D. V. e outros

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA VIEIRA, JESSIKA CARNEIRO DA SILVA GALINDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO IN NATURA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios à filha menor. A embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, uma vez que deixou de apreciar o pedido de conversão da obrigação alimentar para custeio direto do plano de saúde e odontológico da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de cumprimento in natura da obrigação alimentar, mediante dedução do valor pago a título de plano de saúde e odontológico da menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração é cabível para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Constatou-se omissão no acórdão embargado, uma vez que não enfrentou o pedido de dedução dos valores pagos a título de plano de saúde e odontológico da menor dos alimentos provisórios fixados.

5. Verificada a comprovação do pagamento do plano de saúde pela embargante, revelou-se viável, em sede de cognição sumária, autorizar a dedução do valor fixado a título de alimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de embargos de declaração conhecido e parcialmente acolhido para sanar a omissão, permitindo que a embargante deduza do valor dos alimentos provisórios o montante gasto com o plano de saúde e odontológico da menor.

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto ao pedido de cumprimento in natura da obrigação alimentar deve ser suprida mediante a autorização para dedução dos valores comprovadamente pagos a título de plano de saúde e odontológico da menor beneficiária."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8058771-77.2024.8.05.0000
, em que figura, como Embargante,
NATASH CARMEN JATOBA MACHADO

e,

como Embargada,

M. J. M. D. V.,
REPRESENTADA POR JOAO RONALDO TAVARES DE VASCONCELLOS NETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER e ACOLHER

EM PARTE
O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA